Tribunal: TJDFT
Processo: 0719257-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. VULNERABILIDADE SOCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente por suposta prática de tráfico de drogas. A prisão foi decretada após o descumprimento de medidas cautelares impostas na concessão de liberdade provisória, especialmente a obrigação de manter o endereço atualizado.
II. Questão em discussão:
2. Verificação da legalidade da custódia cautelar, notadamente diante da alegada ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional, da condição de vulnerabilidade da paciente, da suposta ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa e da contemporaneidade.
III. Razões de decidir:
3. A prisão preventiva foi decretada em razão do descumprimento das obrigações impostas, tendo sido demonstrada a insuficiência de medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos dos arts. 312 e 282, § 4o, do CPP.
4. A condição de pessoa em situação de rua não se sustenta diante das informações prestadas pela própria paciente ao juízo, fornecendo o endereço de sua residência, onde mora durante a semana.
5. Não se reconhece o excesso de prazo, pois a instrução já foi encerrada e houve intercorrências processuais atribuídas à alternância de defensores. Ademais, a matéria não foi submetida previamente ao juízo de origem, configurando supressão de instância.
6. A contemporaneidade da prisão diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática do suposto delito.
IV. Dispositivo:
7. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.